Tribunal: STF
Processo: MS 30693
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de segurança. Impetração contra ato do Tribunal de Contas da União. Superveniência de decisões de repartição do Ministério dos Transportes. Negativa de seguimento. Necessidade de remessa ao juízo competente. Precedentes. Agravo regimental improvido. Se o Tribunal se reconhece incompetente para conhecer de mandado de segurança contra ato que não é do Tribunal de Contas da União, mas de repartição do Ministério dos Transportes, deve remeter os autos ao juízo que seria competente.